Tribunal: CARF
Processo: 10140.720007/2007-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720007/2007-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.938 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
MORELI TEIXEIRA ARANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal e área
de preservação permanente é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional.
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Em caso de justificada rejeição, pela auditoria, de laudo como documento hábil
para comprovar o valor da terra nua (VTN), prevalece o cálculo do valor
arbitrado pela auditoria, por meio do Sistema de Preços de Terras da Secretaria
da Receita Federal SIPT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário determinando o recálculo do tributo devido com o
restabelecimento da dedução das áreas de Preservação Permanente e de de Reserva Legal.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720007/2007-85
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.938 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720007/2007-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Campo
Grande, que julgou a impugnação improcedente.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento e Anexos, fls.
01/04, através da qual se exige, da interessada, o Imposto Territorial
Rural - ITR, relativo ao exercício de 2003, acrescido de juros moratórios
e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de R$ 1.383.227,85,
incidente sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Centenário", com
NIRF - Número do Imóvel na Receita Federal - 1.920.461-2, localizado
no município de Aquidauana/MS.
As alterações no cálculo do imposto estão demonstradas às fls. 03 e 04. O
fiscal autuante relata que em procedimento fiscal do cumprimento das
obrigações tributárias relativas ao ITR, do exercício de 2003, a
contribuinte após regularmente intimada não comprovou a isenção
relativas às áreas de preservação permanente e reserva legal declaradas
no DIAT. O Valor da Terra Nua por hectare declarado no DIAT foi
modificado com base no valor informado pela contribuinte no
atendimento à intimação.
A interessada apresentou impugnação às fls. 97 a 109, onde alega, em
síntese, que:
Apresentou a declaração do DITR do exercício de 2003, composta do
DIAC/DIAT, procedendo ao pagamento do imposto no prazo previsto,
estando rigorosamente em dia com todos os tributos administrados pela
SRF.
Entregou a documentação, solicitada à fiscalização, ainda assim foi
lavrado o Auto de Infração para cobrança do imposto suplementar,
acrescido de juros de mora e multa;
O lançamento é ineficaz, carecendo ser anulado pela falta de amparo
legal na desconsideração das áreas de preservação permanente e reserva
legal;
O administrador público não pode se desviar da lei e dos princípios
norteadores na realização dos atos administrativos sob pena de
invalidação, conforme art. 37 da Constituição Federal de 1988;
Para justificar seus argumentos transcreveu o art. 10 e incisos da Lei n°
9.393/96 e entendimento de vários doutrinadores, como por exemplo de
Paulo de Barros Carvalho, Hely Lopes Meirelles e Maria Sylvia Zanelli
di Pietro bem como ementas de vários julgados do Conselho de
Contribuintes;
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.938 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720007/2007-85

O imóvel está inserido no complexo do pantanal, possuindo um
ecossistema privilegiado tais como rios, florestas de galeria, área
permanentemente inundadas, lagoas, campos periodicamente inundáveis,
florestas de terras firme, etc;
Em atendimento à intimação apresentou ADA comprovando as
informações prestadas no DIAT, porém o documento só foi aceito para
os exercícios 2004 e 2005;
Pedido:
Sejam aceitos o Laudo Técnico para comprovação das áreas de
preservação permanente e utilização limitada bem como o ADA; e
Desconstituição do Auto de Infração, com cancelamento dos juros de
mora e multa de ofício;
Não sendo aceitas as áreas de preservação permanente e utilização
limitada, sejam as mesmas consideradas áreas inaproveitáveis;
Requer, ainda, homologação do ITR de 2003, encerramento e
arquivamento do procedimento fiscalizatório com expedições de
certidões negativas;
Protesta ainda pela juntada de mandato procuratório a posteriori nos
termos do art. 37 do CPC.
Instruiu a impugnação o documento de fl. 113.
É o relatório.

A decisão de piso trouxe os seguintes fundamentos principais:
Para exclusão das áreas não-tributáveis, compostas pela preservação
permanente, reserva legal, reserva particular do patrimônio natural e
servidão florestal, é necessário que o contribuinte protocolize o Ato
Declaratório Ambiental - ADA no Ibama no prazo de até 6 (seis) meses,
contado a partir do término do período de entrega da declaração.
Analisando a documentação constante dos autos, confirma-se a
intempestividade do Ato Declaratorio Ambiental, pois a data de sua
protocolização é 30/07/2004. Em sendo seguida a orientação contida na
legislação citada a contribuinte deveria ter protocolizado esse documento,
no caso de se beneficiar com a redução do ITR, até 30/03/2004. Portanto,
da forma como foi apresentado, a contribuinte somente iria se beneficiar
da isenção a partir do exercício de 2004. A prova disso é que para os
exercícios seguintes a essas área não foram glosadas pela fiscalização.
Portanto, a exigência de apresentação do ADA está prevista na Lei n°
6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-0, § Io, com a redação dada pela
Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000, art. Io.
Quanto ao VTN, cabe salientar que a base de cálculo do ITR e a forma de
apuração do VTN tributável encontram previsão nos artigos 10 e 11 da
Lei n° 9.393/1996.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.938 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720007/2007-85

Na fase preliminar de intimação a contribuinte apresentou Laudo de
Avaliação informando que o valor da terra nua para o imóvel avaliando
era de R$ 335,05 e este valor foi considerado no lançamento.
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro
Civil, Florestal ou Agrônomo, acompanhado de cópia de ART,
devidamente
registrada
no
Conselho
Regional
de
Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA, e que demonstre o atendimento das
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, através
da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisadas que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele
incorporados. A título de referência, para justificar as avaliações, poderão
ser apresentados anúncios em jornais, revistas, folhetos de publicação
geral, que tenham divulgado aqueles valores e que levem à convicção do
valor da terra nua na data do fato gerador. Porém, a interessada não
apresentou outro laudo ou documento para comprovar que o valor do seu
imóvel era menor que o considerado no lançamento.

Intimado da referida decisão em 21/05/2009 (fl.145), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 16/06/2009 (fls.152/163), reiterando os argumentos de
mérito apresentados na impugnação.

É o relatório.
Voto
Daniel Melo Mendes Bezerra, Conselheiro Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerações Iniciais

Não obstante o recorrente ter suscitado matéria preliminar em sua impugnação, as
alegações não foram renovadas no recurso. Inexistindo, portanto, questões preliminares,
passaremos à análise do mérito.
Do mérito
Do Ato Declaratório Ambiental (ADA)

A Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16, traz comando funcional específico para
a RFB estabelecer obrigações acessórias relativas aos tributos por ela administrados, aí se incluindo os
prazos e condições para o cumprimento. Vejamos:
Lei n° 9.779, de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas
aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável (grifo nosso).
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.938 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720007/2007-85

Estritamente dentro dos limites legais supracitados, a RFB e o IBAMA estabeleceram a
obrigatoriedade da protocolização no IBAMA de requerimento do ADA em dois períodos distintos, que
têm por marco o exercício de 2007. Nesse pressuposto, citado protocolo deveria se dar em até seis meses
contados do termo final para a entrega da respectiva DITR e de 1° de janeiro a 30 de setembro do
correspondente exercício, conforme se trate de declaração referente a exercício anterior ao limítrofe e dali
em diante respectivamente. Confira-se:

Para os exercícios anteriores a 2007, como é o caso dos autos, reportado protocolo
deveria ocorrer em até seis meses contados do termo final para a entrega da respectiva DITR, nos termos
da IN SRF n° 43, de 7 de maio de 1997, art. 10, § 4°, inciso II, com a redação dada pela IN SRF n° 67, de
1° de setembro de 1997, art. 1°. Confira-se:
IN SRF n° 256, de 2002 (revoga a IN SRF n° 60, de 2001):
Art. 9° Área tributável é a área total do imóvel rural, excluídas as áreas: [...]
§ 3° Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o caput
deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado pelo
sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama), no prazo de até seis meses, contado a partir do término do prazo fixado para a entrega
da DITR

No caso que se cuida, o ADA não foi aceito para fins de considerar as áreas de
Preservação Permanente e de Utilização Limitada/Reserva Legal como isentas por ter sido
verificada a intempestividade. De acordo com o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, deve
se dada interpretação literal às normas isentivas, razão pela qual o prazo fixado pela legislação é
taxativo, não comportando dilações.

Depreende-se das informações constantes dos autos que o protocolo do ADA foi
efetuado pelo contribuinte em 30/07/2004, enquanto que o prazo findou em 30/03/2004, seis
meses após a expiração do prazo para a entrega da DITR 2003, que foi 30/09/2003.

Todavia, não obstante o entendimento deste relator acerca da indispensabilidade
do ADA, o certo é que para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de imóveis. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em
vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.

De outro lado, para fins de exclusão da tributação relativamente à área de
preservação permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do ADA
junto ao IBAMA ou órgão conveniado.

Isto posto, deverá ser restabelecida a dedução das áreas de Preservação
Permanente e de Reserva Legal.

Do Valor da Terra Nua (VTN)

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.938 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.720007/2007-85

Deve ser destacado que a Fiscalização considerou o Valor da Terra Nua (VTN),
considerando o valor do hectare fornecido pelo próprio contribuinte em Laudo de Avaliação
apresentado durante o procedimento fiscal.

Não obstante ser o SIPT - Sistema de Preços de Terras uma importante
instrumento de atuação do Fisco na fiscalização do ITR, tendo como base legal o artigo 14 da
Lei n° 9.393/96, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma legitimidade
incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu regramento.
Ou seja, os seus limites.

Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê que
as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas Secretárias
de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse direcionamento, é,
evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito Tributário.

Com base nessas premissas a Fiscalização optou por utilizar o valor do hectare
constante do próprio Laudo de Avaliação fornecido pelo contribuinte, em vez de arbitrar o valor
pelo SIPT. Contudo, o recorrente pretende modificar o VTN por ele mesmo informado com base
em meros argumentos fáticos, descuidando de apresentar um novo Laudo de Avaliação, que
demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,
como determina a legislação e, com isso, demonstrar que o anterior continha erro e não retratava
o VTN de sua propriedade rural.

Diante da inércia do recorrente em demonstrar a incorreção do Laudo de
Avaliação considerado pela autoridade fiscal para se obter o VTN, não há como alterar o valor
do hectare apurado de R$ 335,05.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento, determinando o recálculo do tributo devido com o restabelecimento da
dedução das áreas de Preservação Permanente de de Reserva Legal.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital